Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.
2. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Nos termos do art. 63 do CP, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. A condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência.
4. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.